Tribunal: TCU
Processo: 006.512/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1785/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.512/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Victor Nascimento dos Santos (XXX.594.657-XX); Caroline de Jesus Silva (XXX.501.157-XX); Juliane Pessoa da Cruz Ribeiro (XXX.649.417-XX); Lara Mucci Poenaru (XXX.386.036-XX); Leda Velloso Buonfiglio (XXX.411.098-XX); Luis Antonio Alves de Toledo Filho (XXX.968.088-XX); Manuela de Abreu Nascimento (XXX.619.417-XX); Mariana Macedo Rossi (XXX.641.517-XX); Peter Edward Hazard (XXX.591.478-XX); Rodrigo Christianes Cavalcanti (XXX.476.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.